Tribunal: TJDFT
Processo: 0739166-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739166-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYEN WILLY DE FIGUEIREDO AGRAVADO: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41439953) interposto por DAYEN WILLY DE FIGUEIREDO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da liquidação de sentença, aplicou multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa por ato atentatório à dignidade de justiça e determinou o envio de cópias do processo ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade penal. Eis o decisório combatido (ID 129282523 do processo referência): Cuida-se de liquidação de sentença na qual busca a parte autora a fixação do valor econômico do veículo (sucata), com vistas ao abatimento do valor da indenização a ser paga pelo réu. Instaurada a fase de liquidação e nomeado perito judicial, informa o autor a impossibilidade da realização da perícia por efeito da alienação do veículo, em 28 de junho de 2021, no valor de R$ 90.000,00 (ID 125752893). Diante disso, postula o réu pela aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. DECIDO. De fato, merece censura o comportamento desleal adotado pelo autor, evidenciado na narrativa inicial de que “houve perda total do bem”, sem comprovar o valor exato para reparação dos danos sofridos. Como se não bastasse, ao alienar o veículo sinistrado após 21 dias do trânsito em julgado do acórdão (ID 94676643 - Pág. 45), tolheu o direito do réu de registrar a propriedade do bem em seu nome ou requerer a dedução equivalente. A meu ver, a alienação desprovida de qualquer comunicação à parte adversa evidencia o comportamento intencionalmente furtivo do autor, culminando, assim, na impossibilidade da realização de perícia direta sobre o bem. A toda evidência, tal manobra afasta a possibilidade de definir o valor exato do veículo sinistrado a ser deduzido do valor indenizatório, em franco prejuízo ao réu. Nesse contexto, a conduta adotada pelo autor viola a boa-fé e lealdade processuais que se espera de todos aqueles que participam do processo (CPC, art. 5o), justificando-se, por conseguinte, a imposição de penalidade, com fundamento no art. 77, inciso VI, do CPC. Ante o exposto, conforme decisão coligida ao ID 120981806, aplico ao autor multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, em virtude da alienação do veículo sinistrado desprovida de autorização e/ ou comunicação, a teor do disposto pelos artigos 139, inciso III e 77, inciso VI e § 2o, ambos do CPC. Não sendo possível realizar a prova pericial direta ou indireta - esta pela falta de documentos relacionados às notas de serviços que esclareçam possíveis valores de reparo no bem -, FIXO como devido o montante de R$ 160.000,00, deduzido o valor obtido com a venda do veículo sinistrado - R$ 90.000,00 -, sob pena de enriquecimento sem causa do autor (CC, art. 884). Preclusa a presente decisão, fica intimado o autor para instruir a execução com planilha atualizada do débito, deduzido o valor de R$ 90.000,00, e requerer a medida constritiva que pretende adotar, acompanhado do requerimento de cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito. Por fim, e considerando a existência de indícios de ilícito criminal praticado, em tese, pela parte autora, DETERMINO a extração e envio de cópias do processo ao Ministério Público, para apuração de eventual responsabilidade penal, nos termos do artigo 40 do CPP. Constou da decisão embargada (ID 135226454 do processo de referência): Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão de ID 129282523 é omissa, pois não consignou que a atualização do montante devido deve observar os termos do acórdão proferido pelo TJDF. Ademais pretende seja afastada a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e revogação de envio de cópias ao Ministério Público. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no artigo 1.022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, o dispositivo do Acórdão ID 94676590 Pag. 13, foi claro ao determinar a data do evento danoso (18/03/2016) para fins atualização ( juros de mora e correção monetária) do valor devido, razão pela qual, consectário lógico é a aplicação de tais parâmetros na apuração do valor devido na liquidação e na execução da sentença. As razões destes embargos, também não prosperam os demais pontos levantados. No tocante ao valor da causa, em razão da retificação para para R$ 160.000,00 (ID 100145849), a teor do que dispões o art. 77, § 2o do CPC a multa incidirá sobre o valor da causa. Quanto ao pedido de revogação da multa. Nada há a reparar nesse ponto, assim como não há reparo a ser feito no envio de cópia do processo ao MP para apuração de prática de eventual ilícito penal, pois cabe ao respectivo órgão apurar eventual responsabilidade criminal. Desse modo, pretendendo a parte modificar a decisão, deve m manejar recurso apropriado para a reforma do julgado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Alega a recorrente que nunca agiu com deslealdade processual, tampouco dolo ou intuito de causar dano à agravada com a alienação de veículo sinistrado, pois sempre prestou todas as informações necessárias ao Juízo. Aponta ter comunicado que o veículo havia sido reparado em oficina própria e com dano de grande monta por ter havido a perda total, sendo impossível mensurar o valor devido para o reparo, razão pela qual entende que o cálculo da indenização deveria ser realizado de forma indireta. Afirma que ficou esclarecido o motivo da venda por necessidade financeira no ID 125752891, justificando também o ato no longo trâmite processual da ação indenizatória ajuizada em julho de 2016. Requer a reforma da decisão para afastar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como seja revogada a determinação de envio de cópias do processo ao Ministério Público, ante a inocorrência de qualquer ilícito. Subsidiariamente, pretende que a multa incida sobre o valor atribuído à liquidação de sentença de R$ 1.000,00 (mil reais). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência pleiteada. Os elementos carreados aos autos não se prestam à solução pretendida, sobretudo em caráter emergencial. A discussão dos autos gira em torno da ocorrência de atentado à dignidade de justiça em razão da alienação de veículo sinistrado, cujo recebimento do ressarcimento do dano se busca em liquidação de sentença. Como afirmado na decisão agravada, a probabilidade do direito, em juízo de cognição sumária, não foi demonstrada, uma vez que a alienação do bem 21 (vinte e um dias) após o trânsito em julgado do acórdão impediu o réu de optar por registrar a propriedade ou requerer a dedução equivalente. Tal comportamento acarretou também na impossibilidade da realização de perícia direta, considerando, ainda, que o veículo sinistrado não possuía seguro e o conserto se deu em oficina própria. Desse modo, a venda do bem criou maiores empecilhos para a liquidação da sentença. Ademais, no ID 94676642, certificou-se o trânsito em julgado do acórdão em 9.6.2021. Portanto, a petição indicada pelo recorrente no ID 125752891, datada de 25.5.2020, na qual o exequente justificou passar por dificuldades financeiras, no entanto, sem apresentar documentos, e atribuiu o longo trâmite processual para explicar a venda do veículo, veio apenas após a advertência quanto à punição contida no art. 77, inciso IV, do CPC: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; Explicou o ilustre Magistrado (ID 120981806 do processo de referência): O pleito do autor foi acolhido pela Instância Superior no recurso de apelação para condenar o réu a indenizar o autor em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), condicionado à transferência de registro do veículo sinistrado para sua propriedade ou a dedução do valor equivalente. Instaurada a fase de liquidação de sentença a fim de apurar o valor líquido da carcaça do veículo, informa o autor que vendeu o veículo sinistrado a terceiros e não sabendo informar o paradeiro do bem. (...) Observe-se que a conduta do autor pode ser punida pelo disposto no artigo 77, inciso IV do CPC, o qual prevê que as partes não podem modificar ilegalmente o estado de fato ou a situação jurídica do bem litigioso, sob pena das sanções legais ali dispostas. Não ficou, igualmente, demonstrado o risco para o agravante de aguardar o resultado da dilação probatória, uma vez protegido pela possibilidade de reaver a multa caso seja cancelada a incidência. Deixo de vislumbrar, ainda, a possibilidade de revogar liminarmente a determinação de envio de cópias do processo ao Ministério Público, porquanto o intuito é, de início, a apuração da conduta. Em relação, por fim, à base de cálculo da multa, o valor atribuído à liquidação de sentença não corresponde ao valor pretendido com o feito, de modo a não ensejar a modificação pretendida. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar, até o julgamento da questão de fundo, ocasião em que será novamente sopesado o cabimento da imposição da multa. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 10 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador